Tribunal: TJPA
Processo: 0810856-78.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810856-78.2018.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAYCON WALLACE DA SILVA OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Administrativo e Civil.
Apelações cíveis.
Responsabilidade civil do Estado. Acidente com aluno. Fratura da tíbia. Omissão na manutenção de escola pública. Danos morais configurados. Majoração da indenização fixada pelo juízo de origem.

I. Caso em exame

1.Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo Autor contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória movida por estudante que sofreu fratura na tíbia ao cair em um buraco dentro de escola estadual, condenando o ente público ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar a responsabilidade civil do Estado pelo acidente ocorrido dentro da escola pública e a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado, nos casos de omissão na manutenção de prédio público, segue a teoria do risco administrativo, exigindo-se apenas a comprovação do dano e do nexo causal, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88.

4. Comprovado que o acidente ocorreu em razão de buraco preexistente na escola, evidencia-se a omissão estatal na conservação do prédio público, ensejando o dever de indenizar.

5. Para o arbitramento do valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

6. O juízo de piso arbitrou indenização a título de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Entretanto, considerando que o acidente ocasionou a fratura do membro inferior direito do Autor, que teve que ser submetido a procedimento cirúrgico e ficou impossibilitado de exercer suas atividades habituais por período superior a 60 (sessenta) dias, faz-se necessário majorar o valor arbitrado ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de modo a adequar-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade entre a lesão sofrida e a indenização arbitrada, levando em consideração a condição das partes.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação do Estado conhecida e desprovida e Apelação do Autor conhecida e provida, para majorar o valor da indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, arts. 43, 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016; TJPA, Apelação Cível nº 0049247-36.2012.8.14.0301, Rel. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 22.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU E CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma presencial, no dia 10 de fevereiro de 2025, sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis (processo nº
0810856-78.2018.8.14.0006
),
interpostas pelas partes, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por MAYCON WALLACE DA SILVA OLIVEIRA contra o ESTADO DO PARÁ

Na petição inicial, o Autor, representado por sua genitora, aduziu, em síntese, que é matriculado na rede pública de ensino, cursando o 9º ano do ensino médio, na Escola Estadual Erotilde Frota Aguiar, local em que sofreu acidente no mês de maio de 2018 ao cair em um buraco, o que resultou na fratura da tíbia da perna direita. Em decorrência do sinistro, requereu indenização por danos morais e materiais.

Após regular instrução processual, a sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão da parte Requerente, e CONDENO o ESTADO DO PARÁ a pagar o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao AUTOR, por DANOS MORAIS, devidamente corrigido pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) (RE nº 870947- STF) a partir da Sentença e juros de mora a partir da citação na forma da Lei 9.494/97 - Art. 1-F com a redação dada pela Lei 11.960/2009, e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Sem honorários em razão da Súmula 421 do STJ. Sem custas por isenção legal.

Sentença contra a Fazenda Pública não sujeita a remessa necessária, uma vez que líquida e com valor inferior ao previsto no art. 496, §3º, do CPC. (...)

Em suas razões, o Ente Estadual aduz, em síntese, a inexistência de responsabilidade. Defende que, tratando-se de conduta omissiva atribuída ao Estado, decorrente do dever de vigilância, é necessário a comprovação do dano, do nexo causal e da culpa da administração pelo ocorrido, para que o Autor faça jus à indenização pretendida.

Afirma a ausência dos pressupostos necessários ao reconhecimento da obrigação de reparar o dano, atribuindo a causa do acidente a outro aluno, que empurrou o Autor no momento da queda.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, afirmando que o montante de R$ 15.000,00 é desproporcional. Requer, em caso de manutenção da condenação, que a indenização não ultrapasse o valor de R$ 5.000,00.

A parte autora interpôs Apelação adesiva, requerendo a majoração do quantum fixado à título indenizatório para o valor de R$ 20.000,00.

As partes apresentaram contrarrazões, mantendo posições antagônicas.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações, passando a apreciá-las.

A questão em análise reside em verificar
a existência de responsabilidade do Estado do Pará
e o, consequente, direito do Autor à indenização por
morais, em decorrência dos danos ocasionados pelo acidente ocorrido no estabelecimento público, bem como, verificar o valor da indenização arbitrada pelo Juízo.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02, dispõem, respectivamente:

CF/88

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifei)

Código Civil

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifei)

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifei)

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

“
A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano.” (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Denota-se que a responsabilidade do Ente Público deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Sabe-se que, de regra, em se tratando de omissão, a responsabilidade é subjetiva, contudo, tem-se que nas hipóteses em que há o dever específico de agir do Ente Público e sua omissão em cumpri-lo, a responsabilidade do Poder Público é objetiva, consoante julgados do STF.

A esse respeito, confira-se o seguinte trecho do voto condutor do RE 841.526/RS:

“(...) Diante de tal indefinição,
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal
, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência –
quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo
–
surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa
, consoante os seguintes precedentes:

(...)

Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões,
o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso
, não se desincumbindo dessa obrigação legal. Entendimento em sentido contrário significaria a adoção da teoria do risco integral, repudiada pela Constituição Federal, como já mencionado acima.” (g.n.) (RE 841526/RS, Relator Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgamento 30/03/2016,
Tribunal Pleno, DJe 01/08/2016)
, Repercussão geral - grifei)

O acervo probatório, contendo fotos e o relato do órgão público, Escola Estadual frequentada pelo Autor, demonstra que houve fratura na perna Direita do aluno, em decorrência da queda em um buraco existente no piso do estabelecimento de ensino (id.

15453706 - Pág. 3), o que demonstra a omissão do Ente Estatal com o dever de manutenção do prédio público.

A seu turno, o Estado não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório de suas alegações no que tange à ausência de omissão na manutenção da escola pública, limitando-se a aduzir que a responsabilidade deve ser atribuída a outro aluno, que empurrou o Autor no momento do acidente.

Contudo, constata-se que o acidente ocorreu quando os alunos estavam jogando futebol na quadra da escola, conforme registra o relatório elaborado pela Diretora da Escola constante no documento de id. 5453725 - Pág. 1/2), tratando-se, portanto, de atividade regular de recreação. Desta forma, o acidente somente ocorreu em decorrência da existência do buraco de considerável proporção no local.

Logo, constata-se que os danos sofridos pelo Autor estão diretamente ligados à conduta omissiva do Ente Estatal, a quem compete o dever de conservar o estabelecimento público
,
restando caracterizado o Nexo Causal e a consequente responsabilidade do Estado.

DO DANO MORAL E O
QUANTUN
INDENIZATÓRIO

Quanto ao dano moral, observa-se que este restou devidamente comprovado, uma vez que, em decorrência do acidente, o Autor teve fratura da tíbia e foi submetido a procedimento cirúrgico, ficando impossibilitado de exercer suas atividades habituais
.

Deste modo, resta demonstrado o dever de indenização por Danos Morais.

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

O juízo de piso arbitrou indenização a título de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Entretanto, considerando que o acidente ocasionou a fratura do membro inferior direito do Autor, que teve que ser submetido a procedimento cirúrgico e ficou impossibilitado de exercer suas atividades habituais por período superior a 60 (sessenta) dias, faz-se necessário majorar o valor arbitrado ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para adequar-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade entre a lesão sofrida e a indenização arbitrada, levando em consideração a condição das partes.

Neste sentido, destaca-se os parâmetros adotados pelos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS EM CONTRARRAZÕES. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. RECURSO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE. QUEDA EM BUEIRO SEM QUALQUER TAMPA DE PROTEÇÃO. DEVER DE CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO. OMISSÃO ESTATAL ESPECÍFICA
. DANO E NEXO CAUSAL VERIFICADOS. RESPONSABILIDADE CIVEL OBOJETIVA DO MUNICÍPIO. DANO MORAL. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O objeto da controvérsia recursal versa sobre a responsabilidade do Município por acidente que ocasionou lesões à autora em decorrência de buraco na via, próximo ao passeio público, bem como sobre o valor da indenização por danos morais
. [...] 7. Assim, o nexo é evidenciado em razão de o Município ter aberto buraco em via pública, por não realizar a sinalização devida e por não fechá-lo, o que gerou o acidente; já o dano é caracterizado nas lesões sofridas pela parte autora, fatos estes que restaram plenamente comprovados pelas provas trazidas aos autos pela apelada. 8. Ademais, Na hipótese de omissão específica, há evidente responsabilidade objetiva do Estado, pois o Ente Público se encontra na condição de garantidor e, por omissão, propícia a ocorrência do evento danoso quando deveria e podia evitar. É justamente o caso dos autos, pois o Município tinha o dever de conservação e sinalização das vias públicas em sua circunscrição. Precedente do STF.
9. Em derradeiro, entendo ser justa e razoável a indenização por danos morais fixadas pelo magistrado primevo no quantum de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor da Apelada, considerando o abalo do acidente, as lesões ocasionadas com fratura exposta reparadoras, principalmente, possíveis sequelas físicas em sua perna direita, observado bem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao caso concreto, além dos demais critérios explanados.
10. Recurso desprovido.

(TJ-BA - APL: 05044370220178050039 1ª Vara da Fazenda Pública - Camaçari, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/11/2022)

RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE EM CRECHE DO MUNICIPIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO
. ART. 14, DO CDC E § 6º, DO ART. 37, DA CF.
Menor de tenra idade, então com 2 anos, que durante o período em que se encontra na creche do município vem a sofrer fratura do fêmur. Responsabilidade da entidade de ensino bem reconhecida, com imputação da reparação moral. Verba indenizatória arbitrada no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em consonância com as lesões psíquicas infligidas ao menor.
Sentença que neste sentido caminhou, incensurável. Desprovimento do recurso, com manutenção da sentença em reexame necessário. Unânime.

(TJ-RJ - APL: 00161804920138190061, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL)

Assim, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e os parâmetros fixados, merece reforma a sentença apenas para majorar o quantum indenizatório a título de dano moral ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto
,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação do Estado e CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à apelação do Autor,
para majorar a indenização por danos morais ao montante de R$ 20.000,00, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém (PA), 10 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/02/2025